Tribunal: TJSP
Processo: 1033787-63.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL- IPTU e taxa – Exercício de 2020 – Insurgência do Município - Alegação de inaplicabilidade da E.C. 113/21 com pretensão de reconhecimento da legalidade dos critérios de atualização e de mora adotados correção monetária pelo IPCA e juros consoante o CTN, rechaçada a adoção da taxa SELIC – Impossibilidade - Matéria apreciada no julgamento do RE

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL- IPTU e taxa – Exercício de 2020 – Insurgência do Município - Alegação de inaplicabilidade da E.C. 113/21 com pretensão de reconhecimento da legalidade dos critérios de atualização e de mora adotados correção monetária pelo IPCA e juros consoante o CTN, rechaçada a adoção da taxa SELIC – Impossibilidade - Matéria apreciada no julgamento do RE 1.216.078/SP, com repercussão geral reconhecida, firmando-se a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins (Tema 1062) e que se estende, por simetria, à legislação municipal antes mesmo da vigência da Emenda Constitucional 113 - Sentença mantida - Recurso improvido.